Tribunal: TJES
Processo: 0011191-16.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011191-16.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO JOSE DE SOUZA e outros (2)
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ e do e. TJES, dada a natureza transitória e “propter laborem” do adicional de insalubridade, é vedada sua incorporação aos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Reforma parcial da Sentença para excluir a condenação relativa à incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos do servidor. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002921-02.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOSÉ LUIZ DROSDOSQUI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Pedro José de Souza, Antonio Luiz dos Santos e José Luiz Drosdosqui, servidores públicos municipais, ajuizaram Ação Ordinária com pedido de condenação do Município de Vila Velha:

“(...) a pagar aos autores o ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, nos moldes que sempre foram pagos a mais de 30 anos, reconhecendo o direito adquirido e pelo fato do labor desenvolvido ser considerado insalubre, bem como, a pagar o adicional de insalubridade dos meses subsequentes que se vencerem no curso da lide até o momento em que a municipalidade retornar com o pagamento do adicional de insalubridade.” (Página 09 do documento eletrônico relativo aos autos físicos).

O MM. Juiz
a quo
, após o regular trâmite do feito e com base no laudo pericial produzido nos autos, cujo
resultado
contou com a concordância do Município de Vila Velha, proferiu a Sentença reproduzida nas páginas 253-255 (do documento eletrônico relativo aos autos físicos), na qual assim consignou na parte dispositiva do
decisum
:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer que o Requerente
JOSÉ LUIZ DROSDOSQUI
faz jus ao adicional de insalubridade de grau médio no percentual de 20% (vinte por cento), determinando a incorporação da benesse aos seus vencimentos, bem como para impor o pagamento das parcelas não pagas desde Fevereiro/2015, o que será apurado em sede de liquidação de sentença. No mais,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos, pelos motivos acima elencados.”

Sem questionar o direito do ora Apelado José Luiz Drosdosqui de receber o adicional de insalubridade devido, impugna o Município de Vila Velha, nas razões do recurso em julgamento (páginas 261-269), a determinação contida na Sentença pertinente à incorporação da mencionada vantagem aos vencimentos do servidor, circunstância esta que revelaria, segundo sustenta, prolação de decisão
ultra petita
.

Aduz, ainda, que além de ser
ultra petita
a Sentença, a própria determinação de incorporação do adicional de insalubridade já seria equivocada, dada a sua natureza
propter laborem
, inclusive reconhecida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

Como se vê, a questão é singela e assiste razão ao Município Apelante, porquanto, de fato, a natureza
propter laborem
do adicional de insalubridade impede sua incorporação à remuneração do servidor público, consoante firme entendimento deste TJES (além dos julgados do STJ citados nas razões do apelo). Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO À NOCIVIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...).
No que pertine ao adicional de insalubridade, o colendo Superior Tribunal de Justiça asseverou: Com efeito, o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto aos agentes nocivos à saúde de maneira que, quando cessam os motivos que lhe dão causa, as mesmas não podem mais ser percebidas pelo servidor
. (REsp 1400637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150058515, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL MÉRITO PROVENTOS INTEGRALIDADE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INSALUBRIDADE HORAS EXTRAS PROPTER LABOREM RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
As verbas objeto da demanda (gratificação de produtividade e insalubridade, bem como horas extras) são verbas propter laborem e, por tal razão, pagas durante a atividade do servidor e enquanto perdurar a causa que lhes dê ensejo
. 3. A garantia da integralidade dos vencimentos não indica correspondente garantia à incorporação de verbas propter laborem. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170034899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. MOTORISTA. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. INCORPORAÇÃO. APOSENTADORIA. HORA EXTRA. PRODUTIVIDADE. INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
As gratificações de hora extra, insalubridade e produtividade são pagas em razão do ambiente de trabalho e em função do cargo exercido, portanto, possuem natureza propter laborem
. II. o Superior Tribunal de Justiça já assentou que as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (RMS 37.941/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4/2/2013). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 008170043650, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022). (Sem grifo no original).

Assim, sem maiores delongas, além de não haver requerimento, na petição inicial, de incorporação do adicional de insalubridade – como sustenta o Apelante –, a natureza transitória e
propter laborem
da referida vantagem impede a sua incorporação à remuneração do servidor, impondo-se, pois, o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando parcialmente a Sentença, excluir da condenação a parte relativa à incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos do Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.